Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO

Trata-se de Petição protocolizada por ARIEL PAUL GORDON (Doc. 181), na qual o recorrido requer “o levantamento imediato do sigilo atribuído à petição n. 6385/2026, protocolada em 26.01 e ao Parecer da Procuradoria-Geral da República n. 8146, protocolado em 29.01, uma vez que inexiste fundamento legal idôneo para a restrição de acesso às referidas manifestações, sendo imprescindível o seu conhecimento para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”.
É o breve relato.

No presente feito, foi reconhecida a Repercussão Geral da matéria, correspondente ao Tema 1404, que trata da validade de provas obtidas pelo Ministério Público mediante requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal, sem autorização judicial e/ou antes da instauração formal de investigação.
Dessa forma, existem questões que transcendem o interesse individual da parte, não havendo que se falar em desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório em razão do sigilo requerido pela Procuradoria-Geral da República. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o levantamento de sigilo das Petições n° 6.385/2026 e 8.146/2026.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente